Tribunal: TJSP
Processo: 1009569-83.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente.
1. Taxa de juros remuneratórios – Hipótese em que a taxa contratada supera ligeiramente a taxa média de mercado. Cenário em que não se justifica a revisão da cláusula. Aplicação dos critérios estabelecidos no repetitivo de que é paradigma o

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente.
1. Taxa de juros remuneratórios – Hipótese em que a taxa contratada supera ligeiramente a taxa média de mercado. Cenário em que não se justifica a revisão da cláusula. Aplicação dos critérios estabelecidos no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1.061.530 (Tema 27).
2. Tarifa de cadastro – Legitimidade. Posição sedimentada na jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ. Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do que não cogita a petição inicial).

Negaram provimento à apelação.